Tribunal: TJDFT
Processo: 0742457-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
2. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá trazer a lume se houve irregularidades no reajuste das mensalidades do plano de saúde contratado.
3. Agravo de instrumento desprovido.